Tribunal: TJDFT
Processo: 0750077-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, determinou que a parte, pessoa jurídica, comprovasse a hipossuficiência para obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Houve embargos de declaração, rejeitados. Sustenta a Agravante que é uma massa falida e que, por isto, sua miserabilidade jurídica é presumida. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a decisão recorrida: “Instada a comprovar a sua hipossuficência, a parte juntou documentos acerca da sua liquidação e outras ocorrências relacionadas à sociedade empresária autora. Não foi juntado nenhum documento inédito acerca da sua atual movimentação bancária ou escrituração contábil. Tenho, portanto, que deixou de comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais. INDEFIRO a gratuidade. Trata-se de procedimento monitório. De início, observo que o autor não dispõe de documentos escritos sem eficácia de título executivo que, em cognição superficial, mostram a provável existência do crédito descrito na inicial. Ademais, é previsto a consignação em folha de pagamento, a indicar que o pagamento está ocorrendo. Assim, deverá a parte se manifestar acerca dos descontos em folha e eventual pagamento da dívida. Se não houve o pagamento da dívida, deverá comprovar que não foram efetuados os descontos, conforme previsão contratual. Deverá se manifestar também acerca de eventual prescrição das parcelas cobradas. A parte deverá recolher as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo deverá se manifestar acerca dos pontos descritos acima e adequar a sua petição inicial ao procedimento comum. (datado e assinado eletronicamente)". Opostos embargos, adveio a seguinte decisão: "Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão Id. 213984357, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou providências complementares para emenda à inicial. Alega a parte autora que não foi apreciado o pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Conheço do recurso, pois tempestivo. No mérito, parcial razão assiste à requerente. Isso porque, de fato, não foi apreciado expressamente o pedido de diferimento de recolhimento das custas. Note-se, contudo, que a mera condição de falido não é suficiente para afastar o dever de arcar com as custas de ingresso, tampouco lhe assegura automaticamente o direito de recolhê-las posteriormente. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação da falência não é, por si só, suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, para a concessão de gratuidade de justiça. Na hipótese, a documentação acostada atesta a existência de reduzido prejuízo líquido, inferior, inclusive, à quantia objeto da ação monitória. 2. Quanto ao pedido subsidiário, de recolhimento das custas ao final do processo, a fim de garantir acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1379556, 0725891-78.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 27/10/2021 - negritei.) A decisão embargada entendeu que a parte autora não demonstrou sua hipossuficiência ou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Ressalta-se que as custas desta Corte de Justiça são módicas quando comparadas com outros Tribunais. Assim, supro a omissão para indeferir a gratuidade de justiça e o pedido de recolhimento diferido das custas. Mantenho os demais termos da decisão embargada. Aguarde-se o prazo para emenda à inicial. " As pessoas jurídicas podem, igualmente às pessoas naturais, obter o benefício da justiça gratuita. Entretanto, enquanto para as pessoas naturais a lei estabelece uma presunção 'juris tantum', o mesmo não acontece com relação às pessoas jurídicas, que hão de provar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Dispõe o CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Em juízo ainda preliminar, tenho que a Agravante deveria ter demonstrado sua movimentação bancária atual e escrituração contábil, tal como determinado na decisão recorrida. A circunstância de haver obtido gratuidade em precedente do STJ não afetaria a determinação, posto que essa concessão foi feita no ano de 2018, portanto, sem retratar a atual situação financeira da Agravante. Assim, a um primeiro e provisório exame, mantenho a decisão recorrida e determino o prosseguimento do recurso, intimando-se a parte agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator